Tribunal: TJES
Processo: 0012556-57.2001.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012556-57.2001.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR DE JESUS ROCHA

APELADO: ORNATO - INDUSTRIAL DE PISOS E AZULEJOS S/A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS. QUITAÇÃO PLENA E GERAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia devolvida no presente recurso diz respeito à quitação, ou não, por parte da Apelada, do acordo celebrado e homologado nos autos, no que se refere ao fornecimento de plano de saúde ao autor.

2. O acordo celebrado entre as partes dispõe expressamente que “após o pagamento da última parcela o (a) requerente dará ao requerido plena rasa e geral quitação, nada tendo a reclamar agora ou no futuro com relação a matéria deduzida nestes autos”.

3. Estando incontroverso nos autos que a executada efetuou o pagamento integral do montante devido, no ano de 2021, as obrigações entre as partes relativas à lide foram satisfeitas, não sendo possível realizar interpretação extensiva no sentido de que o fornecimento do plano de saúde ao autor seria devido por tempo indeterminado.

4. Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC/15, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012556-57.2001.8.08.0048

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : LUCIMAR DE JESUS ROCHA.

ADVOGADO : SEBASTIAO JOSE SABINO FILHO.

RECORRIDO : ORNATO - INDUSTRIAL DE PISOS E AZULEJOS S.A.

ADVOGADOS : MARCIA VILLAS BOAS DE SOUZA MONTEIRO E OUTROS.

MAGISTRADA : MARLUCIA FERRAZ MOULIN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por LUCIMAR DE JESUS ROCHA contra sentença que, no cumprimento de sentença prolatada na ação indenizatória ajuizada em desfavor de ORNATO – INDUSTRIAL DE PISOS E AZULEJOS S.A., julgou extinto o feito com resolução do mérito, em virtude do cumprimento do acordo celebrado pelas partes às fls. 301/302, dando-se quitação a todas as obrigações objetos da ação, inclusive quanto ao fornecimento de plano de saúde ao autor.

O Recorrente sustenta, em síntese, que o acordo celebrado e homologado judicialmente não seria expresso no sentido de que, havendo a quitação dos valores descritos, estaria extinta também a obrigação de mantê-lo no plano de saúde da empresa, devendo ser mantido por tempo indeterminado.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que, a despeito do óbito do autor/Recorrente, informado no ID 3467468, a viúva, ALEXANDRINA NATALI ROCHA, habilitou-se nos presentes autos, na qualidade de sucessora processual do “de cujus”, ratificando os termos do recurso de apelação anteriormente interposto, razão pela qual se encontram presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Passo à análise do mérito.

Em breve resumo, a demanda de origem encontra-se em fase de cumprimento do acordo homologado em audiência de conciliação, de fls. 301/302, celebrado entre as partes no ano de 2008, que encerrou a discussão indenizatória iniciada no ano de 2001, nos seguintes termos:

[...] ABERTA A AUDIENCIA, pela MM. Juíza foi proposta a conciliação, o que foi aceita, mediante os seguintes termos: 01 - Concordou o (a) requerido em pagar e o (a) requerente em receber a importância de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), relativa as parcelas vencidas e 420.000,00 (quatrocentos e vinte e mil reais) relativo as parcelas vincendas, bem como a inclusão do autor no plano de saúde PHS junto a empresa requerida, relativos a presente ação; 02 - os referidos pagamentos serão parcelados da seguinte forma: 2 a) o referente as parcelas vencidas no valor de R$ 520.000,00 será parcelado em 30 vezes, no valor de 17.333,33 (dezessete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) cada, com a primeira prevista para o dia 20/06/2008 e as demais para os dias 20 dos meses subsequentes; 2 b) o referente as parcelas vincendas no valor de R$ 420.000,00, será parcelado em 150 vezes, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) cada, com a primeira prevista para o dia 05/07/2008 e as demais para os dias 05 dos meses subsequentes, cujos pagamentos deverão ser feitos no Banco HSBC - Ag. 1118, na conta corrente no 30174-77, EM NOME DO (A) LUCIMAR DE JESUS ROCHA; 03 - na hipótese do vencimento ocorrer em dias de sábado, domingo ou feriado, o mesmo deverá ser feito no primeiro dia útil seguinte; 04 - o não pagamento na data aprazada, implicará em multa de 10 % sobre cada parcela; 05 - o não pagamento de 03 parcelas consecutivas, implicará no vencimento integral da dívida; 06 - após o pagamento da última parcela o (a) requerente dará ao requerido plena rasa e geral quitação, nada tendo a reclamar agora ou no futuro com relação a matéria deduzida nestes autos; 07 - a empresa requerida pagará ao patrono do autor, a título de honorários advocatícios a importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), cujo pagamento será parcelado em 15 vezes, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cada, que deverão ser feitos no Banco do Brasil S/A - Ag. 0299-2, na conta corrente n° 55.652-1, EM NOME DO (A) DEMETRIO JOSE G. SABINO, filho do patrono do autor; 08 – custas remanescentes pelo (a) requerido; 09 - o autor se compromete a comparecer a empresa no dia 09/06/2008 na parte da tarde para assinar a proposta referente ao plano de saúde, fica esclarecido que na hipótese da não aceitação da migração do atual plano de saúde do autor, para o plano de saúde PHS, da requerida, ficará a requerida responsável pelas despesas durante a carência, do plano de saúde. A não inclusão do autor no plano de saúde no prazo de 10 dias, contados do comparecimento do autor na empresa requerida, implicará uma multa de R$. 1.000,00 (um mil reais) diários. Acordam, ainda, as partes que o autor não contribuirá com parcela alguma referente ao plano de saúde, seja a que titulo for, cujo pagamento será efetuado integralmente pela empresa requerida. A seguir, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA. VISTOS etc. HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, constante da presente ata para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, via de consequência, julgo extinto o presente feito na forma do art. 269, III do CPC. [...]

A controvérsia devolvida no presente recurso diz respeito à quitação, ou não, por parte da Apelada, do acordo celebrado, no que se refere ao fornecimento de plano de saúde ao autor.

O Recorrente afirma que a obrigação de mantê-lo no plano de saúde da empresa teria sido acordada por tempo indeterminado, o que foi rechaçado na r. sentença recorrida.

Da detida análise dos autos, verifica-se não assistir razão ao Recorrente.

Após quase 13 (treze) anos da celebração e homologação do acordo (fls. 301/302), o autor/Recorrente, em 10.05.2021, peticionou nos autos (fls. 321/322), informando que a empresa requerida/executada, ora Recorrida, teria lhe enviado uma correspondência, datada de 06.04.2021, dando conta de que o referido acordo mencionado estava adimplido e que seu plano de saúde estava cancelado, podendo ser utilizado até 30.04.2021.

Em sua defesa, a empresa Recorrida informou que o acordo foi integralmente cumprido, com o pagamento de todas as parcelas devidas, no montante acordado, o que, de acordo com os termos da transação, teria lhe dado total e geral quitação para a matéria deduzida nos autos.

De fato, o acordo celebrado entre as partes, notadamente em seu item 6 (fl. 301), dispõe expressamente que “
após o pagamento da
ú
ltima parcela o (a) requerente dará ao requerido plena rasa e geral quitação, nada tendo a reclamar agora ou no futuro co
m
relaç
ã
o a
m
atéria deduzida nestes autos
”.

Dessa forma, estando incontroverso nos autos que a Recorrida efetuou o pagamento integral do montante devido, no ano de 2021, as obrigações entre as partes relativas à lide foram satisfeitas, não sendo possível realizar interpretação extensiva no sentido de que o fornecimento do plano de saúde ao autor seria devido por tempo indeterminado, como pretende o Recorrente.

Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC/15, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita.

Assim, não merece reforma a sentença que extinguiu a execução, considerando a quitação geral e plena dos termos do acordo firmado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando que não houve fixação de honorários na origem, deixo de majorar a verba em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)